Tribunal: TJMT
Processo: 0021844-67.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021844-67.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LOURIVAL FELIPE DA SILVA FILHO (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECURSO DEFENSIVO - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 2.
JUSTIÇA
GRATUITA- INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

2.
Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

VV

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa do acusado LOURIVAL FELIPE DA SILVA FILHO contra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delito Tóxico, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela absolvição do réu, pois não constariam nos autos provas suficientes a sustentar o decreto condenatório, a isenção das custas processuais e a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público em suas contrarrazões, rechaçara as alegações apelativas, pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos no dia 15 de junho de 2018, por volta das 14h, na residência localizada na Rua S, Quadra 66, nº. 81, do Bairro Parque Atalaia, nesta cidade, o denunciado Lourival Felipe da Silva Filho tinha em depósito, em coautoria com adolescente, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 191,56 g (cento e noventa e um gramas e cinquenta e seis centigramas) ,sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo n.º 3.14.2018.44708- 01 – fl. 17-IP). Nas mesmas circunstâncias acima, o denunciado envolveu na sua conduta delituosa o adolescente Carlos Eduardo Souza Amorim. Segundo consta dos autos, policiais militares vinham recebendo denúncias anônimas de que o denunciado Lourival estaria comercializando entorpecentes nas adjacências do bairro Parque Atalaia. Na referida data, os militares realizavam rondas pelo bairro Parque Atalaia, quando um transeunte noticiou um indivíduo havia saído de sua residência em posse de entorpecentes. Ademais, foi informado pelo denunciante que o denunciado estaria na residência do adolescente, vulgo “Dudu”, local onde ambos preparariam a droga para a venda a consumidores. Diante dessas informações, os milicianos dirigiram-se até a Rua S, do mencionado bairro, ocasião em que abordaram o denunciado e o adolescente Carlos Eduardo. Entrevistados informalmente, os dois confessaram que teriam em depósito drogas na moradia, declinando onde os produtos ilícitos estariam escondidos. Em diligências à residência, os policiais militares apreenderam 01 (uma) porção de maconha, acompanhada de 01 (uma) balança de precisão, no interior de um armário da cozinha, além de 02 (duas) porções de ácido bórico, com massa de 7,01 g (sete gramas e um centigrama), guardadas numa cômoda no quarto. Conduzidos à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Lourival negou qualquer envolvimento com os materiais apreendidos, dizendo que, naquela data, foi até a casa do adolescente Carlos Eduardo somente buscar um par de tênis que havia lhe emprestado. Afirmou que os policiais entraram na residência e, em busca pelo imóvel, encontraram o entorpecente no quarto do adolescente. Alegou que tinha ciência de que Carlos Eduardo era usuário, porém não sabia da existência do entorpecente na residência. À sua vez, como soa acontecer, o adolescente Carlos Eduardo admitiu a propriedade de todos os ilícitos, afirmando que seria apenas para seu consumo pessoal. Afirmou que já foi submetido a tratamento pelo período de 05 (cinco) meses. Disse que não exercia a mercancia de drogas e que o denunciado foi até a sua casa para buscar um tênis. Informou que a balança de precisão e o ácido bórico lhe pertenciam e destinavam-se a preparação do entorpecente. Afirmou, por fim, que adquiriu a maconha na praça Alencastro pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). A folha de antecedentes do denunciado revela que ele responde pelo crime de roubo majorado (Código 439192). Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, que que realizaram a abordagem do denunciado na companhia do adolescente Carlos Eduardo e foram muito precisos ao relatarem a existência de informações de que o denunciado se dedicava a mercancia, o que foi confirmado com a apreensão de expressiva quantidade de drogas, além de materiais comumente utilizados para distribuição e comércio do psicotrópico, são elementos que apontam a prática do narcotráfico.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A materialidade delitiva encontra-se estampada no do auto de prisão em flagrante (ID nº 17797450); do boletim de ocorrência nº 2018.189916 (ID nº 17797457); do auto de apreensão (ID nº 17797459); do laudo definitivo n° 3.14.2018.44708-01, acostado em ID nº 17797461, dando conta da presença positiva de 191,56g (cento e noventa e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha.

O apelante/réu negou a a traficância de entorpecentes, sustentando não agir à margem da lei.

Ora! Como assim? Se a posse de substância entorpecente já figura como situação margeada à Lei, então, a alegação do réu/apelante mostra-se desconectada com a realidade e inóspita juridicamente.

A testemunha, PM Jovanil José Teixeira Silva, perante a autoridade policial, afirmou que as diligências se desenvolveram, culminando com a prisão do acusado:

“(...) que, a guarnição do grupo de apoio bravo do 9° BPM realizava rondas pelo bairro Parque Atalaia, quando um transeunte abordou a guarnição e informou que o individuo de nome “Lourival” teria acabado de sair da sua residência com substância entorpecente e balança de precisão, seguindo em direção à casa do menor conhecido como “Dudu”, morador da rua S, do bairro Parque Atalaia, nesta, informou ainda o transeunte que nesse local ambos iriam fazer o embalo da substância entorpecente; Que, diante da situação, a guarnição deslocou até o local informado, onde abordaram os dois indivíduos, sendo que indagados sobre o entorpecente, eles informaram que estava escondido na última gaveta do armário da cozinha. Que, em averiguação, no local indicado a guarnição localizou um pedaço de substância aparentando ser maconha e uma balança de precisão; que, numa cômoda do quarto foi encontrado duas porções de substância aparentando ser ácido bórico; que, o declarante enfatiza, que, há vários dias a guarnição vinha recebendo denúncias de que o suspeito Lourival estaria fazendo o tráfico de drogas na região do Parque Atalaia (...)”

Em juízo, a testemunha PM Jovanil ratificou as informações anteriormente prestadas, confirmando a versão de que, após receber denúncias prévias, a Guarnição logrou êxito em apreender entorpecentes em posse do réu, bem como uma balança de precisão e ácido bórico:

“(...) O senhor participou da prisão desse rapaz? Sim senhor. Por que motivo fez vocês chegarem até esse cidadão aí? Nós fazíamos parte do agrupamento de apoio do 9º batalhão, ‘tava’ eu, soldado Igor Arruda e soldado W. Silva. E fazendo ronda pelo Parque Atalaia, recebemos a denúncia de transeunte dando conta de que ele, Lourival, teria saído da residência transportando uma substância análoga a entorpecente com uma balança de precisão e que o mesmo teria seguido sentido a casa de um menor, vulgo ‘Dudu’, que fica nessa rua S, do Parque Atalaia e que nessa residência aí, os dois iam fazer o preparo do entorpecente pra venda. Diante dessa informação, deslocamos até o endereço, foi feita a abordagem nele e no outro menor e indagado sobre a substância entorpecente, eles falaram que ‘tava’ em uma gaveta no armário de cozinha, na última gaveta do armário de cozinha. Era uma casa (...)? Isso. Só estava os dois na casa? Só ‘tava’ os dois. E aí? Aí foi encontrado na última gaveta (...) foi localizado lá uma substância análoga a maconha, um pedaço, e uma balança de precisão. Aí no quarto, em cima de uma cômoda foi localizado duas porções de substância análoga a ácido bórico. E também faz dias que a guarnição tinha recebido denúncias de que o Lourival vinha fazendo o tráfico de entorpecentes ali naquela região do Parque Atalaia. Perguntas da acusação – Falaram alguma lá que estava com o entorpecente? Na hora que nós chegamos, perguntamos do entorpecente, só falaram aonde que ‘tava’, porém não falaram que estavam vendendo, só falaram onde que ‘tava’ (...)”

A testemunha PM Igor Henrique de Arruda, que também participou da prisão em flagrante do réu/apelante, corroborou com o depoimento do referido companheiro de trabalho.

Por esta senda intelectiva, as declarações prestadas pelos agentes policiais, demonstram que a Polícia Militar foi acionada em decorrência de denúncias realizadas, as quais narravam a situação de compra e venda de drogas envolvendo o apelante e o menor C. E. S. A.

Após, infere-se que a Guarnição foi checar as informações previamente repassadas, oportunidade em que abordou os referidos criminosos, e, após minuciosa revista, foram encontradas drogas em seu poder, além de uma balança de precisão.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes, não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos, quando apresentados em grau de recurso, sendo consubstanciada pelos depoimentos das testemunhas, policiais rodoviários federais.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu e a apreensão da droga, quando em consonância com os demais elementos probatórios, devem ser considerados como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição de LOURUVAL FELIPE por tráfico de entorpecentes, é demonstrado de forma evidente de que este estava envolvido na comercialização de drogas, sendo totalmente descontextualizada a tese defensiva em grau de recurso, buscando sustentar a absolvição do réu/apelante.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto,
o pedido não há de ser acolhido
, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). (destaquei).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista
ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)” (destaquei).

Assim,
o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020